Tribunal: TJMT
Processo: 1021376-71.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021376-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), MARCELO BARRETO DE SOUZA - CPF: 593.000.006-91 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCELO BARRETO DE SOUZA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO

GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR. GARANTIA HIPOTECÁRIA.

IRRELEVÂNCIA.

RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelos devedores, mantendo a penhora de imóvel rural, sob o fundamento de que, embora se trate de bem familiar, houve renúncia à impenhorabilidade ao ser oferecido como garantia hipotecária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de penhora de pequena propriedade rural utilizada pela entidade familiar para moradia e produção, quando tal imóvel foi dado em garantia hipotecária em contrato de crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da natureza de pequena propriedade rural do imóvel penhorado, explorado diretamente pelos agravantes em regime de economia familiar, com área inferior ao módulo fiscal da região.

4. A jurisprudência do STF (Tema 961) e do STJ afirma que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar subsiste mesmo quando o imóvel é dado em garantia hipotecária, por se tratar de norma de ordem pública, indisponível.

5. A constituição de hipoteca não configura renúncia à proteção legal conferida pelo art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e pelo art. 833, VIII, do CPC.

6. Reforma da decisão agravada, com reconhecimento da impenhorabilidade e determinação de desconstituição da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que tenha sido oferecida em garantia hipotecária.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21.12.2020; STJ, REsp nº 1177643/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.11.2019; TJMT, AI nº 1017441-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 04.09.2024; TJMT, AI nº 1028572-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MARCELO BARRETO DE SOUZA, contra decisão interlocutória (ID
.

195858597

– Autos de Origem nº
0001186.62.2024.811. 0052
), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que rejeitou a
arguição de impenhorabilidade d
o bem de família / pequena propriedade rural
oposta pelo agravante, mantendo a penhora incidente sobre imóvel rural registrado em nome do executado, nos autos da ação de execução por quantia certa contra devedor solvente, promovida pel
a

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS
, sob os seguintes fundamentos:

“
Cuida-se de alegação de impenhorabilidade formulada pelo executado
Marcelo Barreto de Souza
, com fundamento no art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e no art. 833, VIII, do Código de Processo Civil, sustentando que o imóvel objeto da matrícula n.º 1.588, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Rio Branco/MT, seria pequena propriedade rural trabalhada pela família e, portanto, impenhorável (ID190246403).

Devidamente intimado, o exequente apresentou manifestação no ID193430819, refutando a impenhorabilidade alegada.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato do essencial. Decido.

Em que pese os argumentos apresentados pelo executado, tenho que não
merece
acolhida a pretensão.

O imóvel foi dado voluntariamente em garantia hipotecária à exequente, Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – SICREDI BIOMAS, no âmbito de três Cédulas de Crédito Bancário, devidamente registradas na matrícula imobiliária (
IDs
179395943, 179395946 e 179395951), configurando garantia real, nos termos do art. 835, §3º, do CPC.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento majoritário no sentido de que a entrega voluntária da pequena propriedade rural em garantia implica, por si só, em renúncia à impenhorabilidade prevista no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO –
CÉDULA RURAL CESSÃO DE CRÉDITO HIPOTECÁRIO – ALEGADA IMPENHORABILIDADE – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – BEM DE FAMÍLIA – BEM IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA DO CONTRATO – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.1.
O reconhecimento da impenhorabilidade de bem imóvel consistente em pequena propriedade rural, com fundamento na Lei 8.009/90, depende de prova produzida pelo requerente de que o bem é utilizado para subsistência da família. No caso concreto, a apelante não se desincumbiu a contento de seu ônus.
2.
O fato de o imóvel dado em garantia ser o único bem da família certamente é sopesado quando de seu oferecimento em hipoteca, ciente de que o ato implica renúncia à impenhorabilidade, nos termos do artigo 3º, V, da Lei 8.009/90. Assim, não há como acolher a tese quando após a sua inadimplência, o devedor use esse fato como subterfúgio para desvencilhar o imóvel da penhora.
3. Recurso
desprovido.-
(N.U 1001333-06.2023.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

Além disso, conforme destacado pela exequente (ID 193430819), não restou demonstrado nos autos, de forma robusta, que o imóvel se enquadre nas condições legais exigidas para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, VIII, do CPC, notadamente a utilização econômica e produtiva pela família e efetiva destinação à subsistência do grupo familiar.

Ao contrário, os elementos colhidos nos autos (ID193430820 e193430821) indicam que o executado e seus familiares possuem outra fonte de renda, oriunda da atividade comercial de serralheria, exercida em imóvel urbano situado na Avenida dos Imigrantes, n.º 1336, em Rio Branco/MT, local inclusive onde foi realizada a citação pessoal em outra execução conexa (ID 185120996 daqueles autos).

Também há indícios de que o executado mantém residência urbana e que o imóvel rural não constitui o único bem de moradia e sustento, afastando, portanto, a alegação de que se trate de bem essencial à dignidade da família. Fotos, vídeos e declarações isoladas não são suficientes para comprovar a exploração direta e exclusiva do imóvel rural como fonte de subsistência, mormente quando contrapostas a outros elementos que apontam diversificação de atividades econômicas e patrimônio relevante.

Assim, tendo sido o imóvel dado em garantia hipotecária, mediante livre manifestação de vontade, e não tendo restado comprovada de forma inequívoca sua condição de pequena propriedade rural utilizada exclusivamente como meio de subsistência familiar, afasto a alegação de impenhorabilidade do bem.

Ante o exposto,
REJEITO
a arguição de impenhorabilidade formulada pelo executado, mantendo hígida a constrição sobre o imóvel rural objeto da matrícula n.º 1.588.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, proceder com o regular andamento do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão e arquivamento
.
”

Em razões recursais (ID
.

296475391
), o agravante sustenta as seguintes teses:

-
O imóvel objeto da penhora é classificado como pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal e legislação infraconstitucional aplicável, estando, portanto, protegido pela impenhorabilidade, mesmo quando oferecido em garantia;

-
Trata-se de único imóvel residencial e fonte de sustento da família, sendo explorado economicamente por seus ocupantes em regime de economia familiar;

-
A penhora do bem representa violação a direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, além de gerar grave risco de dano irreparável, justificando a concessão de efeito suspensivo ao recurso;

-
Existência de jurisprudência dos Tribunais Superiores e de Tribunais Estaduais, reconhecendo a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, ainda que tenha sido objeto de garantia hipotecária;

-
Requer a suspensão da ordem de penhora, avaliação e leilão do bem, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Efeito suspensivo indeferido, nos termos da decisão sob ID.
297934385
.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID
.

304794361
), nas quais rebate as alegações do agravante, sem suscitar preliminares, sustentando, em síntese, que
o
imóvel foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária
.

Rebate a tese recursal de que o
referido imóvel se trata de sua única residência,
sob o argumento de
que no processo de Execução de nº 1001187- 47.2024.8.11.0052 a citação do Executado e de seu filho, ocorreu na Avenida Dos Imigrantes, nº 1336 no centro da cidade, conforme certidão do oficial de justiça de ID 185120996 (daqueles autos), ou seja, na área urbana do município, onde possuem imóvel residencial e comercial
.

Assevera, ainda, que
o agravante exerce atividades comerciais
na
cidade,
porquanto
possui
uma empresa
em sociedade com sua esposa
(CNPJ nº 04.286.576/0001-18)
, comprovando que a renda da família provém de atividades comerciais
.

O
recurso é tempestivo
e
preparo foi devidamente comprovado (ID
.

296676864
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARCELO BARRETO DE SOUZA

APELADO(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO

GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco-MT, que, na Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente, rejeitou
a arguição de impenhorabilidade do bem de família / pequena propriedade rural
, mantendo a determinação de penhora do imóvel rural denominado Sítio Santa Terezinha, registrado sob a Matrícula n. 1.588, Livro 2, fls. 03, do CRI da Comarca de Rio Branco-MT.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que, embora se trate de imóvel utilizado como moradia e produção familiar, este foi voluntariamente dado em garantia hipotecária em cédula de crédito rural, razão pela qual afastou a alegação de impenhorabilidade, com base no entendimento jurisprudencial de que a renúncia à proteção legal ocorre quando o imóvel é vinculado à dívida como garantia real.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O recorrente sustenta que o imóvel penhorado configura pequena propriedade rural, nos termos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, sendo trabalhado pela família, o que lhe conferiria impenhorabilidade absoluta, mesmo que tenha sido oferecido em garantia hipotecária.

Alega, ainda, que a propriedade é
único
bem imóvel da família, local de residência e subsistência, com atividade econômica comprovada por meio de documentos (notas fiscais, contas de energia, declarações sindicais, imagens e vídeos), razão pela qual a penhora violaria direitos fundamentais à moradia, dignidade e proteção social da agricultura familiar.

O agravado, por sua vez, defende a possibilidade de penhora do imóvel, tendo em vista que este foi voluntariamente dado em garantia hipotecária no contrato de crédito rural inadimplido, havendo, assim, renúncia à proteção legal, conforme o art. 3º, V, da Lei 8.009/90.

Pois bem.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a pequena propriedade rural, assim definida em lei e desde que trabalhada pela entidade familiar, é impenhorável, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal, o qual possui natureza de cláusula pétrea, por configurar direito e garantia individual.

Essa proteção também é reconhecida pela Lei 8.009/90, que, embora verse sobre o bem de família, fornece subsídios interpretativos ao tratar da impenhorabilidade de imóvel utilizado como residência permanente da entidade familiar.

No caso dos autos, os agravantes alegam e comprovam, por diversos documentos (ID
.

190238092

a ID
.

190242966
/
193014242
a
193014247
), que

o imóvel possui 73,1239 hectares, área inferior ao módulo fiscal da região (ID
.

193014244
e
193014247
);

é explorado diretamente pelo próprio

agravante, em atividades como produção de leite, queijos, suínos, ovinos e hortaliças;

é o único imóvel rural vinculado à moradia e produção econômica da família;

há notas fiscais, declaração sindical, comprovantes de energia e internet, bem como fotografias e vídeos, indicando o uso direto e contínuo da propriedade pela família.

Com efeito, a existência de empresa em nome do filho do agravante
, por si só,
não possui o condão de
comprovar
a suposta atividade comercial
, notadamente
por se tratar de terceiro alheio à lide
.
Além disso, a
empresa
sob
CNPJ nº 04.286.576/0001-18
, cujo agravante possuía
em sociedade com sua esposa
,
encontra-se INAPTA desde 2021, não sendo possível sequer precisar a atividade
que era
exercida pela pessoa jurídica,
portanto,
sua constituição poderia ter como finalidade a

comercialização

d
os produtos produzidos na pequena propriedade rural.
Ocorre que, a instituição agravada não
trouxe elementos de prova suficiente
s
para
afastar a exploração rural de subsistência por parte do recorrente.

Assim,
entendo que
está
suficientemente demonstrado nos autos que o imóvel se enquadra no conceito de pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 4º, II, da Lei 8.629/93.

Superada essa questão fática, impende enfrentar a alegada renúncia à impenhorabilidade, decorrente da constituição de garantia hipotecária em favor da instituição financeira.

Sobre este ponto, embora a jurisprudência do TJMT costume entender que a constituição de hipoteca afasta a proteção do bem de família (art. 3º, V, da Lei 8.009/90), a posição prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em especial após o julgamento do REsp 1177643/PR e precedentes mais recentes, firmou-se no sentido de que:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL. 1.
A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no REsp: 1177643 PR 2010/0017339-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2019)
– Grifo Nosso

Mais recentemente, o Ministro Edson Fachin, em voto seguido por outros Ministros do STF, destacou que:

“PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade
do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca
. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização” - ARE 1038507 - TEMA 961.”

Esse entendimento é reforçado por julgados
desta Egrégia Corte
reconhecendo a impenhorabilidade absoluta, mesmo em se tratando de dívida oriunda de atividade produtiva e ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia real
:

DIREITO AGRÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR.
GARANTIA HIPOTECARIA. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC,
sendo que oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade
, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes.

Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174415720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024)
– Grifo Nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA

PROPRIEDADE RURAL
. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável; (
ii
) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade. III. Razões de decidir O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5º, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua
subsistência.
A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade
aplica-se
a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos. O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública
. Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.
A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar
, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia.
A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21 .12.2020; STJ, REsp nº 1.913.236/MT,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03 .2021; STJ, REsp nº 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21 .11.2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285722920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)
– Grifo Nosso

Assim, embora a decisão agravada esteja amparada por jurisprudência
da
Segunda Câmara de Direito Privado
, entendo que a tese defendida pelo agravante encontra maior respaldo na jurisprudência atualizada do STJ e do STF, com aplicação direta e vinculante do art. 5º, XXVI, da CF/88, diante da demonstração inequívoca da exploração econômica familiar da propriedade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o nº 1.588 do CRI de Rio Branco-MT, por se tratar de pequena propriedade rural, trabalhada pela entidade familiar, nos termos do art. 5º, XXVI, da Constituição Federal.

Determino, por conseguinte, a desconstituição da penhora e dos atos expropriatórios subsequentes, inclusive avaliação e leilão do bem, se já iniciados, restabelecendo a posse plena dos agravantes sobre o imóvel em questão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025